Tribunal: TJDFT
Processo: 0707957-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707957-78.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LUIGI ROMANINI RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO HENRIQUE BAETA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO QUE NÃO ATACA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES AFASTADA. DÉBITO CONDOMINIAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. PENHORA. VALOR DO DÉBITO SOMADO À DÍVIDA REPRESENTADA POR PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Verificado que o recurso impugna com especificidade os fundamentos da decisão agravada, a preliminar suscitada pela parte agravada sob o argumento de que o agravo não ataca especificamente o decisum deve ser rejeitada. 2. Mostra-se inviável a remição da execução, com a desconstituição da arrematação do bem imóvel, se o depósito realizado em juízo pelo devedor é insuficiente para adimplir o valor do débito condominial somado à dívida representada pela penhora no rosto dos autos. 3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a aplicação da pena prevista nos artigos 80, inciso VI, e 81, ambos do Código de Processo Civil, por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023